Tribunal: TJPA
Processo: 0000133-88.2015.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000133-88.2015.8.14.0054

APELANTE: MARCELO DE OLIVEIRA SANTANA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. ART. 129, §2º, INCISOS I, III E IV, DO CP. PRELIMINAR: DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. PROVA JUDICIAL HARMÔNICA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E TESTEMUNHA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Marcelo de Oliveira Santana contra sentença condenatória que lhe impôs a pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal de natureza grave, previsto no art. 129, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, em decorrência de agressão perpetrada com uso de facão e mordidas, resultando em perda do polegar esquerdo da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões foram devolvidas à instância
ad quem
: (i) preliminar de direito de recorrer em liberdade e pedido de substituição da pena por restritiva de direitos; (ii) no mérito, pedido de absolvição por ausência de provas e suposta fragilidade da condenação fundada essencialmente na palavra da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pretensão de ver reconhecido o direito de recorrer em liberdade não pode ser conhecida na via da apelação, devendo ser suscitada em
habeas corpus
, nos termos do art. 30, I, “a”, do Regimento Interno deste TJPA.

4. Também é inviável o pleito de substituição da pena por restritiva de direitos, por expressa vedação do art. 44, I, do CP, dada a prática do crime com emprego de violência grave contra a pessoa.

5. No mérito, não procede o pedido de absolvição, pois a condenação não se baseou unicamente na palavra da vítima. A materialidade foi robustamente demonstrada pelo laudo pericial, que constatou lesões graves com debilidade e incapacidade parcial permanente.

6. A autoria foi confirmada pela vítima e pela testemunha Janailson Pereira Mercês, que presenciaram a agressão e descreveram os atos violentos, incluindo as mordidas que causaram a mutilação. Os depoimentos são coesos, consistentes e compatíveis com os demais elementos probatórios dos autos.

7. Não há vício ou nulidade na sentença condenatória, que se apoiou no conjunto harmônico de provas judiciais, respeitando o princípio da persuasão racional do julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.

Tese de julgamento
: 1. “O pedido de recorrer em liberdade deve ser formulado por meio de
habeas corpus
, sendo incabível sua análise em sede de apelação criminal.” 2. “Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando o crime é cometido com grave violência contra a pessoa, conforme preceitua o art. 44, I, do Código Penal.” 3. “A palavra da vítima, especialmente em crimes cometidos de forma violenta e com posterior comprovação pericial, tem especial valor probatório, sobretudo quando corroborada por laudos e testemunhas, sendo suficiente para embasar a condenação.”

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, §2º, I, III e IV; 44, I; RITJPA, art. 30, I, “a”.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer parcialmente do recurso e, nesta parte, lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Marcelo de Oliveira Santana
(nascido em
22/10/1985
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
12/08/2022
, doc. ID 25387253, pelo douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA, que o
condenou
a uma pena final de
03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no art. 129, §2º, incisos I, III e IV, do CPB (
lesão corporal de natureza grave
).

Consta da
denúncia
(doc. ID 25387208) que:

“Na data de
05/11/2014
, o denunciado teve um desentendimento quando jogava ambos uma partida de futebol com a vítima Pedro da Silva Cuido, momento em que agrediu a vítima Pedro da Silva Cuido com uma joelhada no Campo de Futebol Beira-Rio neste Município.

A vítima se defendeu do acusado dando um soco neste, momento em que a briga foi apartada pelos demais presentes.

Após arrefecidos os ânimos e com o término da partida de futebol eis que
a vítima foi tomar um refrigerante em local próximo ao acusado, momento em que este, munido de um facão passou a agredir a vítima com o referido facão, causando-lhe cortes
.

A agressão continuou, passando o acusado a morder a vítima em região próxima aos olhos e a mão da vítima, que, em razão da referida mordida
a vítima teve o polegar esquerdo arrancado
, causando assim debilidade permanente”.

Em
razões recursais
(doc. ID 25387266), a defesa do apelante requer,
preliminarmente
,
o direito do acusado de responder ao processo em liberdade
, com o
cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade
.

No
mérito
, clama pela
reforma da sentença para absolver o recorrente do crime de lesão corporal, em face da insuficiência probatória à condenação
, vez que, as provas policiais não foram repetidas em juízo,
tendo a condenação se baseado somente na palavra da vítima
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 25387270), a representante do Ministério Público de 1º Grau clama pelo
não provimento do recurso
, com a confirmação da condenação.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hamilton Nogueira Salame
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento parcial do recurso e, nesta parte, pelo seu não provimento
(parecer, doc. ID 25736330).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

PRELIMINAR
:

1. Do direito de recorrer em liberdade.

A defesa pleiteia para que seja
reconhecido o direito do acusado de responder ao processo em liberdade
. Ocorre que, esse pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a
Seção de Direito Penal
, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea “a”, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30.
A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I.
Processar e julgar:

a).
Originariamente, os pedidos de
habeas corpus
e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça.

Colho jurisprudência de minha relatoria a este respeito:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MATÉRIA REFERENTE À LEGALIDADE DA PRISÃO DEVE SER DISCUTIDA VIA

HABEAS CORPUS
. DOSIMETRIA. DISPENSA OU ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU DESFAVORÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ISENÇÃO DA MULTA. PROPORCIONALIDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA APLICADA (14 DIAS-MULTA) CONDIZENTE COM A REPRIMENDA CORPORAL. ART. 49 DO CPB. VALOR DO DIA-MULTA JÁ FIXADO NO MÍNIMO LEGAL DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. ART. 60 DO CPB. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Pacificado está nos julgados desta Corte, que a matéria referente à ilegalidade da prisão deve ser levada ao conhecimento do Tribunal através do instrumento processual cabível, qual seja, o

habeas corpus
. 2. Em que pese à pena de multa aplicada ao recorrente em 14 (quatorze) dias-multa, observa-se que não cabe a dispensa desta, primeiro porque não há previsão legal à pretendida dispensa; segundo porque a pena pecuniária deve guardar proporção com a reprimenda corporal, o que ocorreu in casu; e terceiro porque resta fixada sem qualquer excesso, dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 49 do CP, e o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, não havendo, portanto, que se falar em dispensa. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (0811224-27.2022.8.14.0401 - VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA - 1ª Turma de Direito Penal, Número do Acórdão 15259213, Classe 420 - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL, Assunto 5566 - Roubo Majorado, Data do Julgamento 17/07/2023, Data do Documento 25/07/2023).

No que concerne ao direito de responder ao processo em liberdade,
a matéria deve ser discutida através da medida processual cabível, qual seja, o

habeas corpus
, conforme já é entendimento pacificado perante esta Corte.

Quanto ao
pedido de início do cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade
,
este também não merece acolhida
, já que o apelante foi condenado a
pena de reclusão, de 03 (três) anos e 09 (nove) meses
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, sendo
incabível a pretendida substituição pela pena restritiva de direitos
, nos termos do art. 44 do CPB, tendo em vista que
o crime foi praticado com violência contra a pessoa
, trazendo sérias e irreversíveis consequências à vítima.

Sendo assim,
não conheço destes argumentos
, tendo em vista a inadequação da via eleita no que se refere à concessão do direito de apelar em liberdade em favor do apelante.

MÉRITO
:

1. Da absolvição. Insuficiência probatória. Provas policiais não foram repetidas em juízo. Condenação baseada exclusivamente na palavra da vítima.

A defesa de Marcelo suscita a
reforma da sentença
para que seja o apelante
absolvido do crime de lesão corporal por insuficiência de provas
,
não tendo provas suficientes à condenação
. Segundo a defesa,
a única prova constante do processo é a palavra da própria vítima
.

Não obstante, de pronto, verifica-se que tal argumento não deve prosperar, visto que, o delito de lesão corporal praticado pelo apelante em epígrafe restou claramente evidenciado mediante o cotejo probatório, de forma convicta, sendo
incabível, dessa forma, a absolvição
.

A
materialidade do crime
é inquestionável e pode ser facilmente verificada pelo
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 25387209), pelo
Inquérito Policial
(doc. ID 25387209), pelo
Laudo nº 2014.03.000307-TRA – Perícia de Lesão Corporal
na vítima Pedro da Silva Guido Filho (doc. ID 25387210), o qual concluiu
“que houve ofensa à integridade corporal ou à saúde do periciando, por ação corto-contundente, descrevendo ferida corto-contusa com perda de substância no polegar esquerdo e ferida circular no supercilio esquerdo, ambos com estigmas de mordedura humana, bem como ferida corto-contusa no antebraço direito como lesão de defesa e equimose em faixa no braço direito e no dorso (...) resultando em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, debilidade parcial permanente e incapacidade parcial permanente”
, bem como pelos
depoimentos da vítima e das testemunhas de acusação ouvidas tanto perante a autoridade policial como em juízo
, que narraram a ação criminosa com riqueza de detalhes e segurança. Isso se pode dizer da
autoria delitiva
, pois, as provas que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes, senão vejamos:

A
vítima Pedro da Silva Guido Filho
alegou em
juízo
o seguinte: “que após uma discussão no campo de futebol, sofreu uma tentativa de agressão por parte do acusado, que lhe tentou acertar com um murro; que revidou o murro, sendo que a sua resposta atingiu o acusado; depois disso, os ânimos se aquietaram e recebe uma ameaça do acusado, que lhe disse que iria “pegá-lo”; após o jogo, foram para a frente da Câmara Municipal de São João do Araguaia; que estava de costas e tirando a chuteira quando chegou o acusado e o atingiu com um facão pelas costas, cortando seu braço e as suas costas; que partiu para cima do acusado tentando tirar o facão dele e então ele mordeu seu dedo e o arrancou com os dentes; que foi mordido também na sobrancelha; ficou por quatro meses afastado; que a mãe do acusado lhe ofereceu dois mil reais para lhe ajudar na cirurgia, condicionando que ele não fizesse a notícia do crime; que ele então não aceitou, ao que ela respondeu que o dinheiro então serviria para pagar o advogado”.

Por sua vez, a
testemunha Janailson Pereira Mercês
informou em
juízo
o que se segue: “Que presenciou a discussão no campo de futebol; que viu quando a vítima deu dois tapas no rosto do acusado; que depois do jogo, presenciou a altercação entre a vítima e o acusado, tendo visto um facão que pertencia ao Marcelo, ora acusado; que viu ambos se morderem; que o acusado mordeu mais forte a vítima arrancando o dedo dele; que Marcelo mordeu a vítima também próximo do olho da vítima”.

As provas colhidas em sede judicial referendam as informações prestadas em sede policial, cumprindo o requisito do art. 155 do CPP,
em que se exige que a condenação não seja exclusivamente fundada nas peças de informação do inquérito policial
.

Nesse caso, é cediço que,
a palavra da vítima, quando corroborada por outras provas colhidas durante a instrução processual, assume especial relevância e é de fundamental importância para demonstrar a autoria e a materialidade do fato
, como
in casu
, cujo depoimento da vítima restou corroborado pelo
laudo de exame de lesão corporal
e
declarações da testemunha Janailson
, que atestou as lesões sofridas.

Dessa forma, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela
livre apreciação das provas do caderno processual
, respeitando o
princípio da persuasão racional
, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante,
não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas
.

A versão da defesa mostra-se frágil, tendo em vista que
não trouxe aos autos elementos que a justifiquem
, não havendo fundamento jurídico que permita a
absolvição
do apelante.

Assim sendo,
conheço parcialmente do recurso
e, nesta parte,
lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/07/2025